Tribunal: TCU
Processo: 031.556/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10490/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.556/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Evandro Santos Lima (XXX.311.807-XX); Fernando Jose Pinto (XXX.629.107-XX); Ibraim Paulo Oliveira (XXX.162.307-XX); Isabel Cristina Bandeira da Silva Salvador (XXX.090.297-XX); Joao Batista de Oliveira Souza (XXX.745.131-XX); Joselita Santos de Jesus (XXX.055.185-XX); Liane Maria Campos de Souza (XXX.810.135-XX); Sonia Maria de Andrade Silva (XXX.077.167-XX); Vitalino Cassiano (XXX.512.611-XX); Wanderly Nunes Gonzaga (XXX.213.187-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.